Tribunal: TJES
Processo: 5014157-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014157-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: EDSON LUIZ LARA HOMEM
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014157-52.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: EDSON LUIZ LARA HOMEM

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por EDSON LUIZ LARA HOMEM em face de TAM LINHAS AEREAS S/A., aduz o autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da ré para viagem de Vitória para Porto Velho/RO, com ida em 23/08/2023, às 18:35 horas, conexão em Brasília/DF de 20:25 horas até 21:05 horas, e chegada ao destino final às 23:05 horas. Relata que, contudo, a ré cancelou o primeiro voo unilateralmente, tendo sido ofertada reacomodação em voo com saída de Brasília em 24/08, às 20:35 horas, ou em outro voo apenas em 27/08/2023, pelo que perdeu reuniões importantes. Afirma que aceitou a reacomodação no voo que ocorreu em 27/08/2023, às 17:30 horas, com conexão em Brasília entre 19:20 e 21:05 horas, e chegada a Porto Velho às 23:05 horas. Pede, então, a concessão da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré ao pagamento ao autor de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega que o cancelamento do voou foi devido readequação da malha aérea, ausência de ilícito e inocorrência dos danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de dano moral, assentando que a situação experimentada pelo autor, no que tange ao atraso de 96 horas de chegada ao destino final.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Com efeito, no que corresponde a indenização de danos morais fixadas no comando sentencial, tenho que estes devem ser mantidos, ademais, de fato, a matéria ora discutida já foi reafirmada pela 3ª turma do STJ, no REsp 1.796.716, no sentido de que a indenização por danos morais somente será devida se comprovado algum fato extraordinário de abalo psicológico ao consumidor, não se tratando de danos presumidos, devendo estes serem comprovados, analisados criteriosamente o caso concreto. , ou seja, a caracterização do dano esta correlato a efetiva demonstração da situação vivenciada.

Neste aspecto, a empresa aérea contratada deve realizar o transporte do passageiro na forma e no tempo previamente ajustados. O atraso ou cancelamento de voo, a perda de conexão ou outras contingências dessa natureza, sem a devida assistência ou prestação das informações adequadas pela companhia, caracterizam falha na prestação do serviço passível de indenização do consumidor. Cito julgado:

“
4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5.
In casu
, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." (grifamos)
Acórdão 1221119
, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

Cito a sentença
:
“
Analisando os elementos dos autos, tem-se que merece acolhimento a pretensão autoral. A ré insurge-se contra o pedido inicial, sob o fundamento de que, em razão de readequação da malha aérea, houve o cancelamento do voo contratado pelo autor, com saída de Vitória para Brasília, em 23/08/2023, o que fez com que ele perdesse os demais voos para chegada ao destino final. A ré não impugna, na verdade, a veracidade dos fatos afirmados pelo autor no que se refere à alteração de horário/dia do voo previamente marcados. Posto isso, conquanto tenha a ré, contratualmente, se obrigado a transportar o autor de Vitória para Porto Velho/RO em 23/08/2023, com horário de partida programado para às 18:35 horas e chegada às 23:05 horas, com escala em Brasília/DF, como se vê no Id. 30681786, além de ser inconteste nos autos, não o fez, tendo sido o autor realocado em novo voo apenas 27/08/2023, com chegada no destino final às 23:05 horas, como reconhece a empresa na defesa de Id. 32962103. Concluiu-se, então, esse trajeto com 96 horas de atraso, estando comprovados os fatos constitutivos do direito autoral, como preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC. De seu turno, a ré, em sua peça defensiva, sustenta que os fatos ocorreram pela readequação da malha aérea, porém, se constata na defesa de Id. 32962103 - Página 5 que o motivo para o cancelamento foi “Falta de avião”. Entretanto, não há elementos mínimos nos autos da impossibilidade de realocação do autor em outros voos naquele mesmo dia. Da mesma forma, deixou a companhia aérea de demonstrar a prestação de assistência material ao autor, o que leva à conclusão de que houve descumprimento dos arts. 26 e 27 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. Mencionados dispositivos prevêem que, na hipótese de atraso, cancelamento, interrupção de serviço ou preterição de passageiro, deve a companhia aérea oferecer assistência material aos passageiros. No caso de tempo de espera superior a 4 horas, como ocorreu in casu, deverá o transportador oferecer gratuitamente facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e traslado de ida e volta. (...) Logo, é certo que o adiamento do voo por longo período trouxe ao consumidor grande desconforto físico e mental. Dessarte, à míngua de qualquer comprovação de excludente de responsabilidade pela ré, evidente sua responsabilidade pelos danos morais suportados pelo autor, sobretudo porque, nos casos de atraso de voo o dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova, na medida em que decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo consumidor, além da confiança depositada na ré, bem como na expectativa frustrada de chegar ao seu destino no dia e horário previstos para tanto (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). Deve-se considerar, contudo, que, segundo o próprio relato inicial, a ré teria ofertado ao autor opção de ir até Brasília no dia contratado para a viagem, pernoitar lá e seguir viagem para Porto Velho em 24/08/2023, o que teria minimizado o atraso, porém, o consumidor preferiu viajar apenas em 27/08/2023. Levando em conta que o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do grau de culpa, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88) para cada autor.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, sendo um atraso de 96 horas para chegar ao destino final.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)